Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O O exequente GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO opôs embargos de declaração ao ID 52039712, em que alega omissão no despacho de ID 52030463 ao determinar a transferência de 1/3 do valor relativo ao depósito prévio, conforme determinado no título judicial (acórdão de ID 46701984). De fato, constata-se que, conforme Ofício n° 750/2023/1aVCCEI, fora determinada, pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, a penhora no rosto destes autos “até o limite de R$ 29.748,75”, para assegurar o crédito de honorários advocatícios fixados na ação de adjudicação compulsória n. 0722666-75.2020.8.07.0003, agora em fase de cumprimento de sentença (IDs 51123102 e 51123103). Naquela ação, figuram como executados MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA e CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, ora beneficiários da cota parte, de 1/3 cada, do valor relativo ao depósito prévio desta ação rescisória. Assim, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, antes de analisar o pleito do embargante, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora no rosto dos autos determinada (IDs 51123102 e 51123103) e sobre o teor dos embargos de declaração de ID 52039712. Sem embargo, à Secretaria, para que cumpra o despacho anterior, já que incontroverso o direito do réu FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA a 1/3 do depósito prévio, atentando-se para os dados bancários especificados ao ID 51997115 e à procuração de ID 39801029. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora